Tribunal: TCU
Processo: 004.285/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3627/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.285/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Piechmienski (XXX.109.089-XX); Ângelo Antonio Mendes Lima Machado (XXX.880.379-XX); Chaiane Menin (XXX.689.079-XX); Fernando Cesar Rossi Ferreira (XXX.670.239-XX); Jean Carlos Cardoso (XXX.526.049-XX); João Paulo Moreira (XXX.686.439-XX); Juliana Raguso Correa Lopes (XXX.416.249-XX); Maria Solange de Lima Silva (XXX.727.479-XX); Vinícius Paulo Draghetti (XXX.641.729-XX); Wesley Tadeu Lange (XXX.640.669-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.